Tribunal: TJBA
Processo: 8000564-41.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000564-41.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AQUILES COSTA FERREIRA MATOS Advogado(s): ADRIANO COSTA AVELINO, ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO APELADO: LOJAS GUIDO COMERCIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE ALUGUÉIS. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL. ARTS. 412 E 413 DO CC/2002. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa locatária contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de aluguéis em atraso e multa contratual no valor integral previsto contratualmente, além de custas e honorários advocatícios. 2. O recurso impugna a imposição da cláusula penal, por se tratar de contrato prorrogado por prazo indeterminado, e sustenta que, em caso de manutenção, o valor da multa é excessivo diante do inadimplemento parcial da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a aplicação da cláusula penal estipulada em contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado; e (ii) saber se o valor da multa contratual pode ser reduzido judicialmente, com base nos arts. 412 e 413 do CC/2002, em razão do inadimplemento parcial da obrigação e da excessividade da penalidade em relação à obrigação principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Restou incontroverso nos autos o inadimplemento de quatro meses de aluguéis pela parte ré, fato que justifica a condenação ao pagamento do débito. 5. A cláusula penal fixada em R$ 100.000,00 mostra-se manifestamente desproporcional, considerando o valor total da obrigação principal, o período de inadimplemento e o cumprimento parcial do contrato. 6. O art. 412 do CC/2002 dispõe que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. 7. Já o art. 413 do CC/2002 estabelece que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 8. A redução da penalidade para R$ 40.000,00 preserva a função indenizatória da cláusula penal, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa. 9. Diante do provimento parcial do recurso, impõe-se a redistribuição proporcional da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC/2015, fixando-se 60% das despesas processuais à parte ré e 40% à parte autora. 10. Os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte autora e em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo réu, em favor de seu patrono. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa contratual para R$ 40.000,00, mantendo-se a condenação quanto aos aluguéis vencidos. Redistribuição da sucumbência entre as partes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000564-41.2017.8.05.0191, em que figuram como Apelante LOJAS GUIDO COMERCIO LTDA e como Apelado AQUILES COSTA FERREIRA MATOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.